Tribunal: TJMT
Processo: 0001001-62.2013.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001001-62.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA REGINA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 537.563.391-49 (APELANTE), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.766.391-50 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), VALDIVAN LUIZ DE SOUZA - CPF: 714.439.161-53 (APELANTE), ANA MARIA CORREIA - CPF: 616.528.491-49 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SONIA REGINA DE SOUZA - CPF: 627.220.501-53 (APELANTE), FLAVIO DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 006.469.421-66 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOAO LUIZ DE SOUZA registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ DE SOUZA - CPF: 240.826.199-68 (APELADO), ANA MARIA CORREIA - CPF: 616.528.491-49 (APELADO), ESPÓLIO DE JOAO LUIZ DE SOUZA registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ DE SOUZA - CPF: 240.826.199-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.766.391-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), FLAVIO DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 006.469.421-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. IMÓVEL DOADO PELO MUNICIPIO AO FALECIDO. INCOMUNICABILIDADE. INEXISTENCIA DE MEAÇÃO. DIREITOS SUCESSORIOS. CONCORRENCIA COM OS DESCENDENTES. APELO PROVIDO.

Evidenciado que os lotes de terreno urbano foram doados pelo Município de Barra do Bugres/MT ao falecido, então donatário, logo, a título gratuito e não oneroso,

ainda que a doação tenha ocorrido na constância da união estável,

não pode ser considerado como adquirido por esforço comum dos conviventes,

logo,

bens particulares, possuindo a companheira sobrevivente apenas direitos sucessório em concorrência com os descendentes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sandra Regina de Souza Miranda, Valdivan de Souza e Sonia Regina de Souza
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos
da A
ção de Inventário dos bens deixados pelo falecido João Luiz de Souza, julgando-o por sentença, com fulcro no art. 659 c.c 487, I, do CPC, determinando a partilha dos bens nos termos do esboço apresentado, condicionando a expedição do formal mediante o pagamento dos encargos processuais.

Inconformados, recorrem os herdeiros, ora apelantes, sustentando que os imóveis partilhados são de propriedade particular do finado, porque provenientes de herança e permuta antes da união estável.

Alegam que o terreno urbano de matricula n. 26794 do RGI de Barra do Bugres, foi adquirido mediante permuta com imóvel recebido de herança. Por sua vez o imóvel urbano de matricula n. 26452, foi adquirido com produto da venda de outro bem que o falecido possuía.

Nesse contexto, asseveram que por se tratar de bens particulares, a convivente apenas concorre como herdeira com os descendentes, não possuindo direito à meação.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja homologado o esboço da partilha apresentada pela inventariante.

Contrarrazões pela apelada no id n. 231093247, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventario dos bens deixados pelo falecido João Luiz de Souza.

Cinge-se que nomeado inventariante e apresentadas as primeiras declarações, decorreu-se a marcha processual, até que a inventariante prestou as ultimas declarações, pugnando pela homologação do esboço de partilha, da qual discordou a convivente supérstite, quanto ao fato de ser considerada herdeira e não meeira do de
cujus.

Em seguida o juiz a
quo
proferiu sentença, deixando de homologar o esboço de partilha apresentado pela inventariante, determinando a meação dos bens à companheira sobrevivente, e 1/4 da herança referente ao acervo patrimonial

para cada herdeiro.

Não concordando com a sentença recorre a inventariante, e os herdeiros.

Alegam que os bens que integram o formal de partilha,

são provenientes de sub-rogação de outros bens do morto, sendo que o imóvel n. 26974

“
adveio da troca de uma Chácara nas proximidades do Rio Branco, que já pertencia ao “de cu
jus ” e o imóvel matriculado sob o nº 26452

“
é resultante da venda de outro imóvel que o “de cujus” já possuía desde 09.03.1996, localizado na av. Rio Branco, matrícula 23651 do 1º Registro Notarial”

Nesse cenário, a questão cinge-se em aquilatar se os bens deixados pelo falecido são bens particulares, adquiridos por sub-rogação, ou se bens comuns, conquistados durante o vinculo marital, a definir se a companheira sobrevivente possui direito à meação ou à herança concorrendo com os demais herdeiros.

Perscrutando os autos, razão assiste aos recorrentes, em que pese por outro fundamento.

Explico:

É que ao que se constata do registro imobiliário dos referidos imóveis urbanos -

matrícula n. 26794 (id n. 231093692) e matrícula n. 26452 ( id n. 231093693), ambos os lotes de terreno urbano foram doados pelo Município de Barra do Bugres/MT, ao falecido Sr. João Luiz de Souza, então donatário,

logo, a título gratuito e não oneroso, e por isso, ainda que a doação tenha ocorrido na constância da união estável,

não pode ser considerado como adquirido por esforço comum dos conviventes,

logo,

incomunicável para fins de meação,

constituindo, assim,

bens particulares, possuindo a companheira sobrevivente apenas direitos sucessório, ou seja, a título de herança concorrendo em
igualdade de condições com os descendentes.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL DA PARTILHA – BEM DOADO – INCOMUNICABILIDADE –
ART. 1.659, I, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 1.659, inciso I, do Código Civil dispõe que são excluídos da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. A regra legal do regime da comunhão parcial de bens é a propriedade dos adquiridos por um dos cônjuges, ainda que na constância do casamento, tendo como causa um ato gratuito, não são comunicáveis para fins de cálculo da meação, em caso de partilha.
Os documentos de doação emitidos pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis comprovam que foi realizada exclusivamente em nome da agravada, como única proprietária, portanto é incomunicável, já que foi ela a beneficiária de um ato gratuito intuitu personae e, não, intuitu familae
. (...)
” (TJMT. RAI n.

1004106-05.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho,

J.

09.08.23 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - UNIÃO ESTÁVEL - COMPANHEIRA SOBREVIVENTE - MEEIRA E HERDEIRA - DESCENDENTES DO AUTOR DA HERANÇA - ART. 1.790, III, CC - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - EQUIPARAÇÃO AOS DIREITOS DO CÔNJUGE - ART. 1829, CC - MEAÇÃO DEVIDA - HERANÇA - ÚNICA ASCENDENTE - DIVISÃO IGUALITÁRIA DOS BENS.

1. É inconstitucional a distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do no julgamento submetido à sistemática da repercussão geral ( RE 646.721/RS e RE 878.694/MG). 2.
O companheiro sobrevivente, da mesma forma que o cônjuge sobrevivente, casado no regime da comunhão parcial, além da meação, concorre em condição de igualdade com a única ascendente, em qualquer regime de bens e independentemente da restrição a bens particulares (advindos de herança, doação ou subrogação, etc
)”.(
TMG. RAC n.

10049110014922003, 8ª Câm. Civel.

Rel. Des.

Carlos Roberto de Faria, J. 22.11.21 – negritei)

Desta feita, a sentença merece reforma para determinar que seja retificada a partilha para afastar o direito de meação em relação aos sobreditos imóveis, reconhecendo o direito da companheira à concorrência sucessória com os descendentes, na qualidade de herdeira.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024